Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-18.2024.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-18.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALDOMIRO PERPETUO MAZETI - CPF: 183.155.308-28 (APELANTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA DE LIMA MAZETI - CPF: 027.274.881-14 (APELANTE), JOSE BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 847.576.988-87 (APELADO), EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO SEMOVENTE PELO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gláucia Maria de Lima
Mazeti
e Waldomiro Perpétuo
Mazeti
contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de ausência de prova quanto à propriedade do animal (touro) envolvido na colisão, e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os autores lograram demonstrar, de forma suficiente, que o animal com o qual
colidiram
lhes causou prejuízos materiais e morais e era de propriedade ou estava sob a detenção do réu, nos termos do art. 936 do Código Civil, de modo a atrair sua responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos causados por animal, prevista no art. 936 do Código Civil, é objetiva e exige, para sua configuração, a comprovação da propriedade ou detenção do animal, a ocorrência do dano e o nexo causal entre ambos.

Embora os danos e o acidente estejam comprovados nos autos, a autoria — no sentido de titularidade do animal — não foi demonstrada de forma cabal, direta e inequívoca, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

O boletim de ocorrência apenas sugere, de forma condicional, que o animal poderia pertencer ao réu, sem afirmar categoricamente sua propriedade.

As testemunhas arroladas não apresentaram conhecimento direto sobre a titularidade do semovente, limitando-se a relatos de terceiros (“
ouvir dizer
”), não sendo suas declarações hábeis à formação da convicção judicial.

Os áudios apresentados pelos apelantes não evidenciam de maneira inequívoca o reconhecimento da propriedade do animal, demonstrando apenas preocupação do réu com os envolvidos no acidente.

A aplicação do princípio "
venire
contra
factum

proprium
" foi afastada, pois não se verificou comportamento contraditório do réu apto a gerar legítima expectativa de reconhecimento de responsabilidade civil.

A inversão do ônus da prova não se justifica, uma vez que a parte autora tinha plenas condições de produzir a prova exigida e a distribuição legal do ônus probatório não se mostra excessivamente onerosa ou impossível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a configuração da responsabilidade civil objetiva por dano causado por animal, nos termos do art. 936 do Código Civil, é indispensável a comprovação da propriedade ou detenção do animal por parte do réu.

A ausência de prova direta e inequívoca da titularidade do semovente impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Depoimentos testemunhais indiretos, boletim de ocorrência com linguagem condicional e áudios não conclusivos não suprem a exigência probatória quanto à propriedade do animal.

Não se aplica a inversão do ônus da prova quando a parte autora detinha meios razoáveis de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 936; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 1000243-27.2018.811.0029, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.05.2020; TJ-MG, Apelação Cível no 5000413-36.2022.8.13.0642, Rel.a Des.a Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 23.07.2024.

R E L A T Ó R I O

A
P

1000462-18.2024.8.11.0033

GLAUCIA MARIA DE LIMA MAZETI e WALDOMIRO PERPETUO MAZETI
X

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de

Recurso de
Apelação
interposto por

GLAUCIA MARIA DE LIMA MAZETI e WALDOMIRO PERPETUO MAZETI
,
com o fito de reformar a
sentença
que, nos autos
d
a
Ação
Indenizatória de Danos Materiais e Morais Deco
rrente de Acidente de Trânsito proposta
em face
de JOSE BATISTA DO NASCIMENTO
,
julgou
im
procedente a ação
e condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa.

Narram os autores que no dia 25.02.2024, aproximadamente às 19h40min, trafegavam pela Rodovia MT-249, sentido Nova Maringá/MT, em seu veículo VW Voyage quando colidiram com um touro que se encontrava na pista de rolamento, causando a perda total do automóvel e lesões físicas em ambos. Sustentaram que o animal seria de propriedade do réu/apelado, porquanto requereram a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (perda total do veículo no valor de R$ 34.595,00 e despesas médicas de R$ 646,76), lucros cessantes (R$ 4.706,66 para a autora Gláucia e R$ 1.450,93 para o autor Waldomiro) e danos morais (R$ 40.000,00 para cada autor).

Regularmente processado o feito, após instrução probatória com oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais, o magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que os autores não se desincumbiram do ônus de provar que o animal envolvido no acidente
pertencia ao réu, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil nos termos do art. 936 do Código Civil.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que
o
conjunto probatório seria robusto e suficiente para comprovar que o touro pertencia ao apelado, destacando
o b
oletim de ocorrência confeccionado por policial militar com fé pública
, á
udios juntados aos autos em que o próprio réu confirmaria a propriedade do animal
, d
epoimentos testemunhais, em especial do policial Nivaldo, confirmando que o réu se apresentou como proprietário do touro
, bem como o
comportamento do apelado após o acidente (envio de funcionários para retirar o animal da pista e comparecimento ao hospital), típico de quem reconhece sua responsabilidade.

Afirma que h
ouve correta distribuição do ônus da prova, tendo os autores se desincumbido do encargo probatório que lhes cabia (art. 373, I, CPC), enquanto o réu limitou-se a negar os fatos sem apresentar qualquer prova concreta que afastasse sua responsabilidade.

Acrescenta que a
responsabilidade do proprietário do animal é objetiva, nos termos do art. 936 do Código Civil, cabendo ao réu comprovar fato extintivo ou impeditivo da pretensão.

Aduz que o
s danos materiais, morais e lucros cessantes foram detalhadamente comprovados nos autos, com documentação referente aos prejuízos ao veículo, despesas médicas e afastamento do trabalho por ordem médica.

Defende que a
negativa posterior do réu quanto à propriedade do animal seria contraditória e violaria o princípio "
venire
contra
factum

proprium
".

Requerem o
provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a condenação do apelado ao pagamento das verbas indenizatórias pleiteadas. Subsidiariamente, pedem a inversão do ônus da prova quanto à propriedade do animal.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
286636432
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia
está em saber se
restou ou não comprovada a propriedade do animal envolvido no acidente automobilístico, pressuposto indispensável para a configuração da responsabilidade civil atribuída ao réu/apelado.

Do exame do
contexto fático-probatório constante dos autos, verific
a-se
que a sentença recorrida não merece reparos.

A responsabilidade civil decorrente de danos causados por animais está expressamente prevista no art. 936 do Código Civil, que estabelece:

"O dono,
ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou
força maior."

Trata-se de responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa. Entretanto, para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível que a vítima comprove, minimamente, três requisitos: a conduta - propriedade ou detenção do animal pelo réu; o dano efetivamente sofrido; e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso, o evento danoso (acidente) e os prejuízos dele decorrentes são fatos incontroversos. A colidência entre o veículo dos autores e o semovente na rodovia MT-249 encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência policial, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo
, d
e igual modo, os danos ao veículo e as lesões corporais sofridas pelos apelantes estão devidamente
comprovados pela documentação acostada aos autos.

Todavia, no que concerne ao primeiro requisito — a propriedade ou detenção do animal —, os elementos probatórios são insuficientes para conferir a necessária certeza jurídica.

O Boletim de Ocorrência juntado aos autos (I
d.

286636369
), embora possua presunção relativa de veracidade quanto aos fatos nele descritos, não atesta categoricamente a propriedade do animal. Ao contrário, o próprio documento registra que o policial militar "
foi informado que o animal poderia ser
" do apelado, utilizando expressão condicional que denota incerteza e não conclusão definitiva
:

De igual forma, o
s depoimentos colhidos em juízo igualmente não fornecem elementos probatórios robustos quanto à propriedade do animal
, já que a
s testemunhas arroladas pelos apelantes, em sua maioria, limitaram-se a reproduzir informações obtidas por terceiros ("
ouvir dizer
"), sem conhecimento direto e inequívoco sobre a titularidade do semovente.

A testemunha Nivaldo Evangelista da Costa Júnior, policial militar que atendeu a ocorrência, declarou em juízo que entrou em contato com o réu após ter sido informado por terceiros que o animal poderia ser de sua propriedade. No entanto, quando especificamente
questionado se o apelado admitiu que o animal era seu, a resposta foi negativa, tendo apenas afirmado que o réu se prontificou a enviar funcionários para retirar o touro da pista.

As demais testemunhas, Lindemberg Pedro de Lima e Davi Marco da Veiga
Figueiredo, também não trouxeram informações conclusivas. O primeiro limitou-se a dizer que "o
pessoal falava que o gado era do Cido
", atribuindo tal afirmação a "
um cara de uma borracharia
"
e o
segundo apenas narrou que quase sofreu acidente no mesmo local, sem nada esclarecer sobre a propriedade do animal.

Quanto aos áudios juntados pelos apelantes, em que supostamente o réu teria
reconhecido a propriedade do animal, observo que seu conteúdo não é inequívoco
, já que a
s mensagens refletem mais a preocupação do apelado com a situação das vítimas do que propriamente uma assunção expressa de responsabilidade ou reconhecimento formal da propriedade do semovente.

Tratando-se de questão essencial à configuração da responsabilidade civil, a propriedade do animal não pode ser presumida ou baseada em conjecturas
, porquanto a
aferição desse elemento constitutivo do direito do autor demanda prova cabal, direta e inequívoca, sobretudo quando
expressamente contestada pela parte adversa.

Nesse contexto, cabia aos apelantes, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar de maneira convincente que o semovente envolvido no acidente pertencia efetivamente ao apelado.

Nesse mesmo sentido, é a
jurisprudência
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E GADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A PROPRIEDADE DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A obrigação de indenizar por danos causados por
animal recai sobre o dono ou detentor
( CC
, art. 936), porém, é ónus do autor comprovar, antes de qualquer coisa, a propriedade do animal causador do dano
”
(TJ-MT - AC: 10002432720188110029 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - NÃO CONHECER - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL NA PISTA - ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO OU DETENTOR DO ANIMAL - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA - NEXO DE CAUSALIDADE - AFASTADO. Quando as razões recursais são pertinentes à matéria decidida pelo juízo de primeira instância, não há falar em inobservância do princípio da dialeticidade, devendo ser rejeitada a preliminar. Nos termos do art. 936 do Código Civil, o dono ou detentor responderá objetivamente pelo dano causado por seu animal, sendo devido o ressarcimento, salvo se comprovada uma das hipóteses excludentes. Na responsabilidade civil objetiva, incumbe à vítima a prova da ação, do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a prova da culpa. A ausência de comprovação da propriedade do animal afasta o nexo de causalidade e impede a condenação ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente com animal na pista” (TJ-MG - Apelação Cível: 50004133620228130642 1.0000 .24.062233-2/001, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024).

Por fim, o
argumento dos apelantes quanto à aplicação do princípio "
venire
contra
factum

proprium
"
igualmente
não merece acolhimento, porquanto não está evidenciado nos autos comportamento contraditório do réu capaz de gerar legítima expectativa nas vítimas. A atitude de prestar auxílio ou demonstrar preocupação com as consequências do acidente não implica, necessariamente, reconhecimento de responsabilidade jurídica pelo evento danoso.

Da mesma forma, o pedido subsidiário de inversão do ônus da prova não encontra respaldo legal para o caso em análise
, já que a
regra geral de distribuição do ônus probatório, prevista no art. 373 do CPC, somente comporta exceção nas hipóteses de impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em produzir a prova que lhe incumbe, circunstância que não se verifica na presente demanda.

Logo, não havendo comprovação satisfatória de que o animal envolvido no acidente pertencia ao apelado, elemento indispensável à configuração do nexo de causalidade, não há como reconhecer a responsabilidade civil pretendida.

Por conseguinte, a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025